Tribunal: TJDFT
Processo: 0019634-33.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. PROMITENTE CONSTRUTORA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. ATRASO CARACTERIZADO. RETENÇÃO DE VALORES PELA CONSTRUTORA (30% DAS PARCELAS PAGAS). NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Preliminar em contrarrazões. Na hipótese, cumpriu a parte recorrente os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, visto que os argumentos expendidos nas razões recursais enfrentam a contento a sentença. Não há, portanto, afronta ao princípio da dialeticidade.
2. O contrato entabulado entre as partes prevê expressamente que o prazo de entrega da obra seria dilatado por 180 (cento e oitenta) dias. É possível que, no decorrer de construções civis, ocorram intempéries que acabam por atrasá-las, em razão disso, difícil saber qual a data precisa para o encerramento da obra. A jurisprudência tem entendido que o prazo de 180 dias é perfeitamente válido para abarcar eventos dessa natureza.
3. Sem razão as apelantes em relação à excludente de responsabilidade, razão pela qual respondem pelo atraso na entrega da obra, cuja mora se iniciou a partir do fim do prazo de tolerância nos precisos termos da sentença recorrida.
4. A prestação principal do contrato é a entrega da obra no prazo estipulado, incluída a tolerância. Ou seja, obstada a entrega do imóvel, em face do atraso já computada a prorrogação, tem-se por impossibilitada a utilização do imóvel.
5. O presente contrato está submetido às normas consumeristas e não ao Código Civil, cujo intuito é promover a proteção do consumidor. Portanto, a parte apelante responde pelo atraso na entrega do imóvel.
6. Quanto ao pleito de retenção de 30% das parcelas pagas, é necessário frisar que foi apurado que a parte ré foi a responsável pela rescisão do contrato consistente na entrega em atraso da obra. Não há que se falar em qualquer espécie de retenção, haja vista que a parte culpada deve arcar com as consequências do inadimplemento e resolução contratual a que deu causa.
7. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.